Tribunal: TJES
Processo: 5000231-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000231-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000231-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital (id 387078), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na “ação de revisão contratual” n.º 0015361-60.2017.8.08.0035, consistente na consignação das parcelas contratuais, exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, exibição de cópia do contrato e manutenção da posse do imóvel.

Em suas razões recursais (id 386951), o Agravante sustenta que estariam presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, uma vez que (a) não recebeu carnês de pagamento das parcelas do contrato, assim como informações sobre o saldo devedor e a evolução do débito, (b) formulou pedido de consignação em pagamento e (c) existiriam cláusulas contratuais abusivas no contrato firmado pelas partes.

O MM. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações requisitadas (id 425392).

O BANCO BRADESCO S/A, ora Agravado, apresentou contrarrazões recursais (id 463177), requerendo seja negado provimento ao recurso.

Foi proferida decisão deferindo o pedido de concessão de tutela antecipada recursal (id 539259) para suspender, até ulterior deliberação, a mora contratual e o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel objeto da controvérsia.

Ante a eventual possibilidade de conciliação entre as partes, o processo foi encaminhado ao “Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos”, conforme despacho id 911843. No entanto, a conciliação não logrou êxito, conforme informação constante no id 1746551 (fls. 7).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de Abril de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital (id 387078), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na “ação de revisão contratual” n.º 0015361-60.2017.8.08.0035, consistente na consignação das parcelas contratuais, exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, exibição de cópia do contrato e manutenção da posse do imóvel.

A
quaestio iuris
posta a apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos da ação judicial de origem, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos (id 387078):

“(...)

Trata-se de
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
, com pedido liminar, ajuizada por
OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO
em face de
BANCO BRADESCO
, estando as partes qualificadas na inicial.

Narra a exordial, em síntese, que o requerente contraiu, em 16/07/2012, financiamento imobiliário junto ao BANCO HSBC BRASIL, objetivando a aquisição do imóvel utilizado como residência. Aduz que ficou estabelecido que as parcelas seriam adimplidas mediante débito em conta corrente, porém, em dezembro de 2014, o autor encerrou sua conta corrente, passando a efetuar o pagamento mediante boleto bancário. Alega, porém, que, desde dezembro de 2015, deixou de receber os boletos. Aduz que, após a fusão do HSBC com o banco réu, não soube a quem recorrer, vindo a se encontrar em situação de inadimplência. Sustetna não possuir cópia do contrato e não saber o que efetivamente é devido e a maneira de satisfação da dívida. Argumenta que constatou a existência de rubricas tidas como ilegais, mais precisamente o seguro mensal e a taxa de administração de contrato.

Pretende, assim, a concessão da tutela de urgência para autorizar a consignação das parcelas no valor que entende devido, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, a exibição de cópia do contrato e a manutenção do imóvel. Ao final, requer a confirmação da tutela provisória, a revisão contratual, com exclusão das rubricas "seguro mensal" e "taxa de adminsitração" e restituição, em dobro, dos valores pagos a tal título, bem como o afastamento dos encargos moratórios ante a inexistência de mora.

À fl. 31, foi deferido o pedido de exibição de deocumentos. Contudo, considerando a ausência do instrumento contratual, foi postergada a análise da tutela antecipada.

Contestação acompanhada de documentos apresentada às fls. 86/115, na qual impugna o valor atribuído à causa. Suscita, preliminarmente, a inépcia da inicial, por falta do depósito judicial do valor incontroverso e por falta de especificação das cláusulas que pretende revisar. Aduz que o próprio autor confessa a celebração do contrato e a sua inadimplência. Aduz que o autor tinha ciência de suas obrigações, bem como dos valores do contrato, até porque já tinha efetuado o pagamento de 39 parcelas. Alega que não há qualquer elemento que cause dúvidas quanto aos envios do boleto e que a "fusão" entre os bancos ocorreu apenas em junho de 2016, nada interferindo no inadimplemento do autor, que iniciou em dezembro de 2015. Sustenta a legalidade dos encargos "tarfa de serviços de administração" e "seguro", arguindo ter ofertado mais de uma opção de seguro ao autor, não condicionando a negociação à sua contratação. Argumenta que não houve prestação de caução idônea para o pedido liminar.

Réplica às fls. 170/182.

Manifestação quanto aos documentos apresentados em réplica às fls. 213/221.

À fl. 225, o autor reitera o pedido liminar.

Pois bem.

As demandas desta natureza são repetitivas, de forma que o STJ estabeleceu parâmetros para a concessão de medida liminar como a pretendida nestes autos, posicionando-se no sentido de que o deferimento do pleito que imponha suspensão dos efeitos da mora ou a abstenção de inscrição do nome de inadimplente em cadastro de proteção do crédito ocorrerá quando presentes três requisitos: "i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;" (STJ, Resp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 2ª SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009, pela sistemática dos recursos repetitivos).

Dessa forma, ainda que presente o fundado receio de dano irreparável, não há que se falar em afastamento da mora pelo depósito judicial das parcelas e manutenção da posse do bem, se ausente a verossimilhança das alegações da parte autora.

Na hipótese dos autos, não vislumbro, nesta fase preambular, a demonstração de que "a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ", pois muitos dos pontos que são corriqueiramente contestados em ações como a presente não encontram ressonância na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Isso porque, no julgamento do REsp 1639320/SP, conjuntamento com o REsp 1639259/SP, afetados à sistemática dos recursos repetitivos, firmou-se o entendimento de que "a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora".

Assim, considerando que a parte autora apenas discute os encargos acessórios (seguro e taxa de administração), não há como se descaracterizar a mora.

Além disso, a princípio, ainda que tenha havido omissão no envio do boleto bancário de pagamento, tal circunstância não justifica a inadimplência da dívida quando o devedor tem ciência do valor e do dia do vencimento, como aparentemente ocorre na hipótese dos autos, em que a dívida já vinha sendo paga há meses.

CONCLUSÃO.

1. Nos termos da fundamentação,
INDEFIRO
a tutela de urgência requerida.

2.
INTIMEM-SE
as partes da presente decisão, bem como o advogado da parte autora para assinar a petição de fls. 227/228, em dez dias. Fica, ainda, intimada a parte ré do despacho de fl.223 ("Intimem-se as partes para dizerem quanto à possibilidade de acordo, especificarem os pontos controvertidos e as provas que pretendem produzir, de forma fundamentada, no prazo de dez dias"), eis que, apesar da certidão de fl.226, não consta intimação direcionada à ré, bem como para dizer se consente com o pedido deduzido pelo autor em réplica (desconto do montante a ser apurado em liquidação de sentença auferido pela ré como crédito tributário compensado), tendo em vista que, a teor do que dispõe o art. 329, II, do CPC, ‘até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar’.

(...)"

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Em suas razões recursais (id 386951), o Agravante sustenta que estariam presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, uma vez que (a) não recebeu carnês de pagamento das parcelas do contrato, assim como informações sobre o saldo devedor e a evolução do débito, (b) formulou pedido de consignação em pagamento e (c) existiriam cláusulas contratuais abusivas no contrato firmado pelas partes.

Do exame inicial e sumário das razões deduzidas no recurso (só o que comporta nessa sede processual), verifico presentes os pressupostos que justificam o deferimento do pedido de tutela de urgência recursal.

No presente recurso de agravo de instrumento, pugna o Agravante pela ordem de suspensão do “
estado de mora do contrato de empréstimo e manutenção do imóvel na posse da parte Agravante com a possibilidade de retomada do curso normal do financiamento (de onde parou), mediante depósito judicial do valor integral das parcelas, suspendendo-se, ainda, a retomada do imóvel através da consolidação da propriedade do imóvel em favor do Banco Bradesco, nos termos do art. 26, 7º da Lei 9.514/97, consoante ofício nº 14510 do Cartório de 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES
”.

Com efeito, da análise da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito
a qu
o, denota-se que a medida liminar requerida pelo Agravante fora indeferida ao fundamento de que “
a parte autora apenas discute os encargos acessórios (seguro e taxa de administração)
”, motivo pelo qual não seria possível descaracterizar a mora, bem como de que, “
ainda que tenha havido omissão no envio do boleto bancário de pagamento, tal circunstância não justifica a inadimplência da dívida
”.

Conquanto, a princípio, inexista
error in judicando
no que tange aos referidos fundamentos, não se pode olvidar que o Agravante, na petição inicial da demanda de origem, afirma ter recebido, exclusivamente, uma correspondência do Agravado em que informa o inadimplemento da parcela nº. 54/360 do contrato, contexto em que aduz que, do valor da referida prestação mensal (R$ 5.065,26), 67,17% correspondem a juros, além de seguro mensal e de taxa de administração de contrato (id 387083 - fl. 09).

Observa-se, ainda, da petição inicial da demanda de origem a formulação de pedido de apresentação pelo Agravado de “
cópia do contrato do autor, bem como planilha evolutiva de seu débito
” (id 387083 - fl. 31), assim como a alegação de que, com o encerramento da conta corrente do Agravante e a fusão entre o Agravado e o banco HSBC – com quem firmado o contrato em questão – restou inviabilizado o acesso às informações requeridas, em violação ao dever de informação previsto na legislação consumerista.

Nesta senda, e sem prejuízo da detida análise das referidas questões com o aprofundamento da cognição judicial, entendo prudente a suspensão do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do imóvel.

Afinal, é cediço que a conclusão do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do imóvel enseja o leilão do imóvel, nos termos da Lei Federal nº. 9.514/97, providência esta cujo contorno definitivo pode causar prejuízo ao Agravante de difícil, senão impossível, reparação, o que implica em inequívoco risco ao resultado útil da demanda.

Ademais, corrobora a presente conclusão – reitere-se, sumária – a concordância do Agravante quanto à consignação em pagamento do valor integral das parcelas contratuais, que deverão ser mensalmente depositadas em Juízo, com a possibilidade de levantamento dos valores pelo Agravado, de modo a fazer valer o princípio da função social da propriedade e do contrato mesmo enquanto pendente de resolução de mérito a demanda em aprêço.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de agravo de instrumento para suspender, até ulterior deliberação, a mora contratual e o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel objeto da controvérsia, determinando a

manutenção do imóvel na posse do Agravante através da retomada do curso do financiamento mediante o depósito judicial mensal, pelo Agravante, da integralidade das parcelas contratuais, nos termos da fundamentação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000231-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO
DE
REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRESENÇA
DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS –
RECURSO P
ROVIDO
.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que se evidencia no caso concreto.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO e Agravado BANCO BRADESCO S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.